Tribunal: STF
Processo: ARE 1459883
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se da agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/03. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 3.048/1999, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO N.º 6.957/09, E RESOLUÇÕES NºS 1.308 E 1.309/09 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. 1. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade da contribuição destinada ao SAT/RAT prevista no artigo 10 da Lei nº 10.666, de 08-05-2003, na sessão realizada em 25-10-2012, rejeitando, por maioria, a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 5007417-47.2012.404.0000. 2. A estipulação da metodologia FAP e o reenquadramento da alíquota, por meio do Decreto nº 6.957/2009 e resoluções, não violou o princípio da legalidade, uma vez que não desbordou dos limites da lei”. (eDOC 18, p. 13)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, I; e 195 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que somente é possível exigir um tributo que decorra de lei e que apresente de forma clara e objetiva os elementos que afloram a obrigação tributária (princípio da tipicidade).



    Sustenta-se que o texto constitucional não prevê a possibilidade de alterar alíquotas, por meio de regulamentos, das contribuições sociais, a ensejar a inconstitucionalidade da delegação legislativa veiculada pelo art. 10 da Lei 10.666/2003.



    Afirma-se que os Decretos 6.957/2009 e 6042/2007, a pretexto de estabelecerem os critérios de classificação das empresas para apuração do FAP, estabelecem, em verdade, regras atreladas à própria composição e fixação da alíquota da contribuição tratada nos autos.



    Argumenta-se que o art. 10 da Lei 10.666/06, as disposições dos Decretos 6.957/2009 e 6.042/2007, bem como as Resoluções 1.308 e 1.308/09 são inconstitucionais, pois conferiram ao administrador a possibilidade de ampliar ou reduzir a alíquota, elemento substancial para a formação da relação jurídica tributária e que é reservada à lei.



    Assevera-se, por fim, afronta aos princípios da segurança jurídica, da estrita legalidade, da tipicidade, da reserva legal e da capacidade contributiva. 



    Inicialmente, a Vice-Presidência no Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no que se refere ao tema 554, tendo em vista os arts. 1.030, I, a e b; e 1.040, I, do CPC/2015 (eDOC 28). Após a interposição de agravo contra essa decisão (eDOC 33), o tribunal de origem realizou um novo exame de admissibilidade e determinou o envio dos autos a esta Corte (eDOC 41).



    É o relatório. 



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Preliminarmente, registro que esta Corte, no RE-RG 677.725 (Tema 554), no âmbito da repercussão geral, tratou da fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social. No julgamento de mérito, o Plenário firmou a tese segundo a qual “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”.



    Eis um trecho da ementa desse julgado:



    “Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5º, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4º (…)”. (RE 677.725, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 16.12.2021)



    Nessa ocasião, assentou-se que não cabe a esta Corte discutir a implementação de políticas públicas, seja por não dispor do conhecimento necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o sucesso de um modelo de gestão das doenças ocupacionais e/ou do trabalho, seja por não ser este o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de assunto, a pretexto de atuar como legislador positivo. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão:



    “O Seguro de Acidentes do Trabalho foi instituído pela Lei nº 5.316/67 e alterado posteriormente pela Lei n.º 6.367/76. Sua regulamentação se deu, respectivamente, através dos Decretos 61.784/67 e 79.037/76 (seguidos pelo Decreto nº 83.081/79). A competência para definir o grau de risco a que estão sujeitas as empresas foi atribuída ao Executivo desde a edição da lei que instituiu o tributo, que incidia sobre o total das remunerações pagas, no mês, a empregados e trabalhadores avulsos. Tendo sido recepcionada pela nova ordem constitucional, porquanto com ela materialmente compatível, restou prevista na Lei nº 7.787/89, com regulamentação pelo Decreto nº 90.817/95. O atual plano de custeio da Previdência Social (Lei nº 8.212/91, art. 22, II e § 3º) manteve a contribuição para o SAT. Pela novel legislação, portanto, continuou a cargo do Executivo a definição do grau de risco de cada atividade empresarial (leve, médio ou grave). ” 



    Cabe ressaltar ainda que o Pleno desta Corte, no julgamento da ADI 4.397, relatoria do Min. Dias Toffoli, declarou a constitucionalidade da delegação contida no art. 10 da Lei 10.666/03, oportunidade na qual assentou que o decreto regulamentador não afrontou o princípio da razoabilidade/proporcionalidade. Nessa ocasião, validou-se a construção de metodologia do FAP no âmbito do Conselho Nacional de Previdência Social, a partir de estudos técnicos e amplo debate público para sua elaboração. 



    Nesse contexto, entendo que a legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da parte ora recorrente, deve ser analisada pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes nos autos. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Contribuição ao SAT. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. Tema nº 554-RG. Reenquadramento da atividade preponderante. Questão infraconstitucional. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. 1. Inexiste quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil que enseje a oposição do recurso aclaratório, haja vista que o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 554 da Repercussão Geral foi devidamente analisado no acórdão embargado. 2. A legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da empresa, é matéria que deve ser analisada de forma soberana pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas carreados aos autos. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 1.291.872 AgR-ED, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 5.5.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente